Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-67.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DECOTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 71, todos do Código Penal. A Defesa pretende a redução da pena, mediante o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes, bem como da continuidade delitiva; a adoção da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa; a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime prisional semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativa, na primeira fase da dosimetria; (ii) verificar se há provas das qualificadoras do rompimento e do concurso de agentes, bem como da continuidade delitiva; (iii) definir se a reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas integralmente; e (iv) examinar a legalidade da fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O furto mediante destruição ou rompimento de obstáculo deve ser provado por meio de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal. Todavia, é possível o reconhecimento da qualificadora quando o caderno processual apresenta prova robusta nesse sentido, como se verifica na hipótese em exame.
4. Além de o acusado ter admitido, em seu interrogatório, o concurso de outras pessoas, os arquivos de mídia demonstram ele e um comparsa arrombando um portão e ingressando na residência da vítima, e saindo em seguida com objetos, de modo que não procede a alegação de ausência de liame subjetivo.
5. As imagens também demonstram que o acusado retornou diversas vezes à residência da vítima, inclusive em dias e horários distintos, comprovando a continuidade delitiva.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima cominadas em abstrato para o delito são aceitos indistintamente, inexistindo determinação para a adoção da fração mais benéfica.
7. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea deve ser integral, pois há apenas uma condenação apta a caracterizar a agravante, afastando-se a multirreincidência.
8. Diante do quantum da pena cominada, das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento da pena, o que está de acordo com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal.
9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023). Ausente a indicação do montante pretendido, deve ser afastada a condenação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, e 71; Código de Processo Penal, artigos 158 e 387, inciso IV.